Tribunal: TJMT
Processo: 1023660-07.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023660-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ARNALDO FELICIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 006.456.948-94 (EMBARGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS – REPETIÇÃO INDÉBITO -
ALEGADA OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO
A QUO
- INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausente o vicio da omissão no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados, porquanto, não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Mapfre Vida S.A.
,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1023660-07.2017.8.11.0041, que deu parcial provimento ao apelo interposto pela seguradora, para determinar que a repetição do indébito dos descontos praticados, seja na forma simples, ressalvada a prescrição trienal, e excluir a condenação por dano moral.

Aponta, a embargante, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a fixação da correção monetária. Diz que a
sentença equivocadamente fixa que o encargo deve incidir desde a data do desembolso, em evidente “
bis in idem
”, uma vez que o próprio embargado atualizou os valores a partir do ajuizamento da demanda, e pontua que a manutenção da correção nesse termo, constitui enriquecimento ilícito do apelado, ora embargado.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada. .

Contrarrazões coligidas no Id n. 129885693, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ausência de pronunciamento quanto ao arbitramento de juros de mora e correção monetária, sobre o montante indenizatório.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, vez que no ponto tido por omisso, acolheu a tese da apelante, ora embargante, quanto à restituição do indébito na forma simples, mantendo todavia os termos iniciais dos juros e correção monetária nos moldes definidos na sentença, sendo desnecessário qualquer pronunciamento nesse sentido.

Ora, a sentença recorrida, determinou que “

valor que diz respeito ao ressarcimento do valor descontado na conta do autor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso
.”

A embargante sustenta a existência de
bis in idem
, e entende que o encargo monetário deve incidir a contar da propositura da demanda.

Destarte, não subsiste o alegado vicio da omissão, porquanto, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contém vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

15 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022